Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-36.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS INTENTADA PELO ALIMENTANTE (GENITOR) EM FACE DO ALIMENTANDO (FILHO). CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.

I. Dada a irrepetibilidade dos alimentos, carece de interesse de agir o alimentante (genitor) que intenta ação de exigir contas em face do próprio alimentando (filho).

II. O filho maior de idade que administra a pensão alimentícia que lhe pertence não está gerindo bem ou interesse do alimentante, pressuposto sem o qual descabe cogitar do dever de prestar contas.

III. A prestação de contas de que cuida o artigo 1.583, § 5o, do Código Civil, de cunho próprio e finalidade fiscalizatória, só pode ser exigida do genitor que tem a guarda e administra os interesses do filho que ainda está sob o poder familiar.

IV. Recurso desprovido.